Tribunal: TJMT
Processo: 1010096-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010096-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 776.572.921-72 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABÁ HOME RESORT
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação DE Indenização por Danos materiais e Morais - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – SUSPENSÃO DE COBRANÇA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE SERVIÇO ESSENCIAL – CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA REGISTRADA NA UNIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao requerido que suspenda, até o julgamento do mérito do processo, a cobrança das faturas questionadas.

Embargos
(Id. 224888154): Alega que o acórdão foi omisso
quanto a tese recursal de ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especificamente no que tange ao perigo de dano irreparável ao Condomínio Agravante e ao risco ao resultado útil do processo.

Afirma que a manutenção da suspensão da cobrança das faturas sem a comprovação cabal de erro na medição, compromete a gestão financeira do condomínio, afeta os demais condôminos e cria um precedente perigoso para futuras demandas similares. Isso porque, o Condomínio é obrigado a pagar a conta de água de forma unitária à Concessionária Águas Cuiabá e caso o valor total cobrado dos moradores seja inferior ao total faturado pela concessionária, o condomínio arca com a diferença, o que prejudica todos os condôminos que custeiam as despesas em forma de rateio.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e com efeito infringente, afastar a determinação de suspensão da cobrança.

Sem Contrarrazões
(Id. 227224653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABÁ HOME RESORT foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interposto por ela e manteve a decisão de concessão da tutela de urgência, a qual determinou a suspensão da cobrança das faturas objeto da lide, a abstenção da requerida em interromper o fornecimento de agua da unidade residencial da autora e impossibilidade de negativação da autora e proprietários do imóvel nos órgãos de proteção ao crédito.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está omissa, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

O acórdão embargado destacou a necessidade de manutenção da tutela de urgência deferida em razão da divergência apresentada entre o valor cobrado da unidade consumidora da autora e aquele registrado pela unidade em período distinto, bem como pelos demais documentos anexados a inicial, que se mostraram suficientes nesta fase sumária da ação.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)
A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para que enquanto as irregularidades apontadas nas faturas de água da unidade residencial da parte autora sejam sanadas, a parte autora não fique privada do serviço essencial de água em sua residência, como consignado na decisão recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...) Infere-se dos autos a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, haja vista que foram anexados documentos que indicam que os valores cobrados se referem, em sede de cognição sumária, à suposta cobrança indevida conforme boletos juntados em id. 137076169, bem como contrato de locação id. 137076173.

Outrossim, verifica-se ainda o perigo de dano, visto que o acesso a água tratada é serviço essencial, sendo indispensável à manutenção da vida e à dignidade humana, preceitos estes Constitucionais.

Ademais, inexiste risco de irreversibilidade da tutela, uma vez que a medida não enseja nenhuma situação fática definitiva.

De outro norte, a concessão da tutela não tem o condão de causar prejuízos à concessionária, visto que, comprovada a legalidade do débito e dos procedimentos adotados para a sua apuração, poderá ser retomada a cobrança e as demais medidas cabíveis. (...).”

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito da autora, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Assim, verificada a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, é caso manter a decisão combatida, porquanto presente a probabilidade do direito pretendido pela autora, que demonstrou, a princípio, a realização de cobranças excessivas pelo requerido e em desconformidade com o consumo usual da unidade consumidora.

Insta salientar, que não se verifica no caso, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da cobrança, o requerido poderá viabilizar a cobrança da dívida por todos os meios jurídicos cabíveis.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de manutenção da antecipação de tutela deferida.

Nesse sentido:

“(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. ABSTENÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. FATURA ÚNICA E DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
–
CAGECE que desafia decis
ã
o interlocut
ó
ria do Ju
í
zo da 11
a
Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE que concedeu antecipação de tutela em ação proposta por MARIA BERNARDO CAVALCANTE em desfavor da corrente, que tramita sob o número 0131590-31.2018.8.06.0001. 2. O cerne da questão está em analisar se os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência estão presentes no caso concreto. 3. A tutela provisória de urgência está prevista no art. 300 do Código de Processo Civil. São, portanto, dois os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência: 1) a probabilidade do direito; e o 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A agravante juntou histórico de consumo da agravada, MARIA BERNARDO CAVALCANTE, do mês 06/2015 a 05/2018 (página 60), e
, de fato, a fatura mais alta e destoante é a do mês de março de 2018. A média dos 12 (doze) meses anteriores à fatura de março/2018 foi de 19,75 m3. Desse modo, não há como conceber que uma variação de mais de 120 m3 seria simples oscilação do consumo da residência. 5. No caso concreto, foi constatada a presença dos requisitos autorizadores para a manutenção da tutela antecipada de urgência em razão. A probabilidade do direito consubstanciada na verossimilhança dos fatos e pelo destoamento do valor da fatura em relação à média de consumo. O perigo de dano pela essencialidade do bem. Há completa possibilidade de reversão da medida sem prejuízos para a parte demandada, ora agravante. 6. O corte do fornecimento de água é plenamente possível, mas de uma conta que tenha regularidade no seu consumo. Não se pode permitir o corte do fornecimento do serviço ou uma possível inscrição em cadastro de proteção de crédito nos casos em que o valor exorbita por um possível problema, o que se constituiria em ato ilícito
. 6. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória agravada em todos os seus termos. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator (TJ-CE - AI: 06250293420188060000 CE 0625029-34.2018.8.06.0000, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/08/2020, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. VEDAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS (TRÊS ECONOMIAS E TARIFA DE ESGOTO). DENEGAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO ( REsp 1166561/RJ - TEMA 414). BEM ESSENCIAL. RISCO DE DANO. DEVER DE PAGAMENTO DA TARIFA MÍNIMA PELA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO COM FULCRO NOS VERBETES SUMULARES TJRJ NoS 59, 84 E 191 - Autor que se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em caráter antecipado, argumentando que estão presentes os requisitos autorizadores desse pleito, quais sejam: o risco de dano, a prova do fato (faturas de água demonstrando a cobrança irregular a partir de março de 2016), a plausibilidade do direito alegado, haja vista a ausência da Estação Elevatória de Esgoto (EEE), bem assim porque possui apenas uma economia e não três conforme vem sendo cobrado pela agravada - Presentes, in casu, os requisitos necessários ao deferimento parcial da tutela de urgência requerida, na forma do art. 300, do CPC/2015 - Os documentos que instruem os autos comprovam elevados valores cobrados pela agravada a partir de março/2016, indicando que o cálculo para cobrança é realizado através da multiplicação do percentual mínimo pelo número de economias supostamente existentes no imóvel, o que é vedado pelo STJ ( REsp 1166561/RJ - Tema 414), bem assim por força do verbete sumular no 191 desta Corte -
A vertente hipótese envolve o fornecimento de água, bem essencial à vida, o que configura, em sede de conhecimento prévio, a possibilidade de ocorrência de dano grave ao autor-agravante, caso não seja concedida a tutela de urgência - Outrossim, a eventual inserção do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito poderá lhe acarretar imensuráveis prejuízos
- Por outro lado, não é possível concluir, de plano, pela inexistência da rede de esgoto na região da residência do agravante, capaz de demonstrar a irregularidade da referida taxa inserida nas faturas mensais, o que somente poderá ser feito perante o Juízo de primeiro grau, após adequada dilação probatória - Agravante interno que corretamente se insurge em face da consignação de valor inferior à tarifa mínima, sendo inadmissível o pagamento correspondente à média de consumo no valor de R$ 33,91 (trinta e três reais e noventa e um centavos), como deseja o autor-agravante, por força do disposto no art. 30 da Lei 11.445/2007 e no verbete no 84 desta Corte de Justiça - Decisão agravada que deve parcialmente ser reformada, com fulcro no enunciado no 59 da Súmula desta Corte de Justiça. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. (TJ-RJ - AI: 00229599620198190000, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 23/10/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

(...)
”

Desta forma, como o acórdão expressamente apreciou as razões do pedido de reforma, não há que se falar em omissão, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024